Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-29.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001151-29.2024.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: JOSE GILSON BISPO DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora/apelada, declarando inexistente o débito objeto da negativação e condenando a empresa ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora sustentou inexistir vínculo contratual e alegou que a negativação ocorreu de maneira indevida, ensejando danos morais. Em defesa, a ré demonstrou que a contratação ocorreu por meio eletrônico, apresentando provas como selfie no momento da contratação, registros sistêmicos e faturas inadimplidas.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar a validade jurídica do contrato eletrônico no âmbito consumerista, especificamente quanto à comprovação da relação contratual por meios diversos do instrumento escrito formal, bem como analisar se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configurou ato ilícito ensejador de dano moral.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, ressalta-se que o direito contemporâneo reconhece plenamente a validade das relações contratuais estabelecidas verbalmente ou mediante outras tecnologias, tais como telefonia e aplicativos digitais, sendo plenamente dispensável a assinatura física em instrumento contratual.

5. A ausência de contrato assinado não conduz, automaticamente, à inexistência da relação jurídica, pois esta pode ser comprovada por outros meios probatórios previstos em lei (art. 369, CPC). A existência do vínculo jurídico consumerista ficou inequivocamente demonstrada pela documentação apresentada pela empresa apelante, notadamente selfie do consumidor no momento da contratação, fatura inadimplida e registros constantes de telas sistêmicas internas.

6. Diante da comprovação da contratação e consequente inadimplemento, a negativação do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito não constitui ato ilícito, mas sim exercício regular de direito pelo credor, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.

7. Corroborando tal entendimento, a doutrina especializada de Rui Stoco esclarece que a caracterização de ato ilícito pressupõe conduta voluntária e antijurídica, com violação direta a direito alheio ou desrespeito a dever jurídico imposto por norma legal ou contratual, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

8. Não restando configurada ilicitude na conduta da empresa apelante, afasta-se qualquer responsabilidade civil por danos morais. Nessa linha, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça, enfatizando que é legítima a negativação decorrente de inadimplemento contratual devidamente comprovado, inexistindo dever indenizatório nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese jurídica

9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, invertendo-se o ônus da sucumbência, com a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

10. Tese jurídica firmada: "A inscrição regular do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato eletrônico adequadamente comprovado, configura exercício regular de direito do credor, afastando o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001151-29.2024.8.05.0123
, em que figuram como apelante MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e como apelada JOSE GILSON BISPO DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.